Tribunal: STF
Processo: HC 184243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walley Izaias da Silva, em favor de Antonio de Padua Vilela de Faria, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.794.708/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, às penas respectivas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima.
    Em sede de recurso especial, o STJ lhe deu provimento para reduzir a pena para 2 anos e 4 meses, mantido o regime inicial semiaberto.
    Nesta Corte, seu recurso extraordinário não teve seguimento e a decisão transitou em julgado em 8.2.2020 (ARE 1.230.158, de minha relatoria).
    Neste habeas corpus, a defesa insiste no pedido de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como pretende o abrandamento do regime.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que não há interesse processual do impetrante no pedido de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, porquanto já afastada pelo STJ, verbis:
    De outra parte, "o fato de a res furtiva não haver sido totalmente restituída à vítima, por si só, não configura fundamentação idônea a autorizar a elevação da reprimenda acima do mínimo legalmente previsto para o crime patrimonial. Precedentes." (AgRg no HC 384.628/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 13/06/2017), devendo ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, o que determino desde já. (www.stj.jus.br)
    O debate sobre as circunstâncias do crime não constou do acórdão impugnado, de modo que a análise nesta Corte resultaria em indevida supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência da Corte.
    Ademais, não há ofensa às súmulas 718 e 719 desta Corte, porquanto o regime foi fixado no semiaberto, em razão da presença de circunstância judicial negativa, verbis:
    No que tange ao regime prisional fixado, a decisão destacou (e-STJ, fl. 612): 
    “Quanto ao regime prisional, incabível o acolhimento defensivo de abrandamento. Eis que foram fixados, de forma correta, no semiaberto para o cumprimento da sanção, conforme art. 33, § 2°, "b" e § 3°, do Código Penal, tendo em vista que a fixação de regime mais brando não se mostraria apto a satisfazer o caráter preventivo e satisfativo da sanção”. 
    Destarte, não cabe qualquer revisão ao regime prisional eis que inalteradas as circunstâncias caracterizadoras de fixação do regime semiaberto. (www.stj.jus.br)
    Presente circunstância judicial negativa, é permitida a fixação de regime inicial mais gravoso. Precedente:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente